Tribunal: TJDFT
Processo: 0716265-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO DA MULTA A 5% DO VALOR PAGO PELA PASSAGEM. RETENÇÃO DA TAXA DE INTERMEDIAÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para condenar as rés, em caráter solidário, a pagarem à autora R$571,43 (quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), a título de reembolso, com correção monetária pelos índices do INPC desde 07/12/2020 e acrescida de juros legais a partir da citação.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
A presente demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional por solicitação da consumidora, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e §5o, da Lei n. 14.034/20).
Na espécie, verifica-se que o pedido de cancelamento do voo realizado pela autora/recorrente se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20.
Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica1, a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
A Lei n. 14.034/20 consignou que o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por: (a) receber reembolso, prazo de 12 (doze) meses, contados da data do cancelamento do voo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais; ou (b) obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, §3o).
A par do regramento legal, deve-se privilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes para resolução do contrato.
Na hipótese, observa-se que a consumidora pretendeu o cancelamento da passagem aérea na via administrativa (ID 27991242, p. 3), tendo sido submetida a uma oferta de reembolso de apenas R$571,43 (e-mail – ID 27991242, p. 2). Assim, ajuizou a presente demanda visando o reembolso, em dobro, do montante pago, com desconto de 5% a título de multa (R$848,86), totalizando R$1.697,72. O pedido foi acolhido parcialmente pela magistrada sentenciante.
Restou evidenciado, na hipótese, que a autora/recorrente pagou à corré, MM TURISMO & VIAGENS S.A, a quantia de R$893,54, dividida em 10 (dez) parcelas, sendo a primeira de R$273,96 e as demais de R$68,84, referente à compra da passagem aérea (ID27992211). Do montante integral foi repassado à companhia ré/recorrida o valor de R$33,01, alusiva à Taxa de Embarque.
Além disso, verifica-se que a demandante pagou o valor de R$172,11 à corré pelo serviço de intermediação (recibo e nota fiscal – ID27992211, p. 7 e 8), o qual não deverá ser devolvido, haja vista o aludido serviço ter sido prestado.
O art. 740, §3o, do Código Civil, dispõe que o transportador terá direito de reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, em casos de rescisão com antecedência adequada para renegociação.
Cumpre consignar que a multa de 5% deverá incidir tão somente sobre o valor empregado na aquisição das passagens, devendo, portanto, ser decotada a taxa de embarque (R$33,01).
Assim, considerando a aplicação de 5% sobre o valor de R$688,42, resultado da subtração de R$172,11 (taxa de intermediação) e de R$33,01 (taxa de embarque) do montante pago pela consumidora, tem-se o valor de R$653,99. Sobre tal valor soma-se novamente o valor de R$33,01, referente à taxa de embarque, resultando R$687,00.
Dessa forma, o valor total a ser ressarcido será R$687,00, correspondente a 95% da quantia paga, o qual deverá ser efetivado no prazo de 12 (doze) meses da data do cancelamento, observada a atualização monetária pelo INPC, conforme disposto no art. 3o da Lei 14.034/20.
Por fim, incabível a restituição dobrada, à míngua de engano injustificável, porquanto a retenção ora reclamada foi amparada em contrato, ainda que abusivo
Assim, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar as rés/recorridas, solidariamente, a reembolsarem R$687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais) à autora/recorrente, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do cancelamento, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde 04/12/2020 e acrescida de juros legais a partir da citação
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.